Tribunal: TJMT
Processo: 0003869-96.2015.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003869-96.2015.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SALETE APARECIDA MORATELLI - CPF: 299.275.281-91 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003869-96.2015.8.11.0087

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

EMBARGADO: SALETE APARECIDA MORATELLI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRO – PROFESSOR – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO DO AGRAVO – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONAL NECESSIDADE DO INTERESSE PÚBLICO– ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2.
Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

3.
Não há que se falar em omissão quanto à apreciação do mérito recursal quando o acórdão embargado afastou a alegada excepcionalidade da contratação de professor para atender ao interesse público com base nas sucessivas renovações do contrato.

4.
Se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, de modo a desvirtuar o atendimento da necessidade temporária de interesse público, estar-se-á diante de típica relação de trabalho
. (CC n. 101.473/MT, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 11/3/2009, DJe de 30/3/2009.)

5. Ausente a comprovação de fatos, teses e argumentos novos que fundamente a alteração do julgado.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003869-96.2015.8.11.0087

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

EMBARGADO: SALETE APARECIDA MORATELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo Interno, de relatoria desta Desembargadora, provendo parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, apenas para complementar a decisão recorrida,
consignando que a prescrição aplicável a espécie é a quinquenal, nos termos da fundamentação retro dita, mantendo inalterada nos demais termos
.

A acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATO TEMPORÁRO. PROFESSOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO.

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Ao FGTS aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do ARE n. 709.212/DF-2014/STF, e em relação as outras rubricas (férias, adicional de férias, 13° salários proporcionais) o artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

- A legalidade da contratação recai na (re) apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

- Recurso parcialmente provido.

O Embargante sustenta em suas razões recursais (ID 167502158), em síntese, que o acórdão embargado
acabou por silenciar a respeito da tese de mérito do embargante, analisando tão somente à pretensão de declaração da prescrição quinquenal
, uma vez que,
o embargante não alegou apenas a prescrição, mas pugnou também pelo afastamento da irregularidade na contratação realizada, assim como o afastamento da condenação em pagamento de todas verbas rescisórias que resultam da suposta irregularidade
.

Desse modo, sustenta que o acórdão embargado não reconheceu a excepcionalidade da contratação,
mesmo diante do fato de que não ocorreu concurso público até o ano de 2013, quando então foram preenchidos os cargos vagos
, donde sugere omissão quanto à análise da referida tese.

Ao final, requer ao final seja acolhido os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada quanto à análise das teses e pedidos.

A Embargada, apesar de intimada para apresentar contrarrazões, não se manifestou (ID 168905179).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá(MT), 1 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003869-96.2015.8.11.0087

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

EMBARGADO: SALETE APARECIDA MORATELLI

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão
de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O recurso ora analisado foi interposto contra acórdão proferido no julgamento do
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no julgamento do
Recurso de Apelação n. n° 0003869-96.2015.8.11.0087
.

Por sua vez, o
Recurso de Apelação n. n° 0003869-96.2015.8.11.0087
foi interposto contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara única da comarca de Guarantã do Norte
, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Salariais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do ente público, julgou
parcialmente procedente

a ação
para
declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes
e
condenar o requerido ao pagamento de férias, adicional de férias e 13º salários proporcionais a cada período de trabalho comprovado nos autos, acrescido de juros a contar da citação e correção monetária desde a época em que deveriam ter sido pagos, bem como ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na proporção de 8% da remuneração mensal, acrescidos de juros e correção monetária.

Na decisão em questão foi provido parcialmente o recurso de apelação,
apenas para complementar a decisão recorrida,
consignando que a prescrição aplicável a espécie é a quinquenal, nos termos da fundamentação retro dita, mantendo inalterada nos demais termos.

O Embargante alega que, a decisão proferida em sede de recurso de agravo interno
não pode limita-se a reproduzir os fundamentos da decisão já agravada
e, nesse contexto, sustenta que o acórdão embargado deveria ter se manifestado sobre todas as teses deduzidas no agravo, o que, em tese, não aconteceu.

Desse modo, ao argumento de que
considera-se omissa a decisão, que, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
o Embargante opõe os presente embargos de declaração sustentado que o acórdão embargado não se manifestou acerca da excepcionalidade do contrato de trabalho debatido nos autos, limitando-se às questões preliminares relativas à prescrição.

Contudo, da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação do vício alegado, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Constou, claramente, que
restou evidenciado que a requerente durante alguns anos (1999 a 2002, 2006 a 2007 e 2009 a 2013) exerceu a função de professora na rede pública municipal, ante a indisponibilidade de servidores a época da contratação, com renovação sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB
.
(Destaquei)

Vê-se, ainda, que a alegada excepcionalidade da contratação foi afastada no acórdão embargado na medida em que consignou que
no caso dos autos não se faz presente qualquer hipótese de urgência ou excepcional interesse público para as sucessivas prorrogações dos contratos, considerando os prazos máximos de duração da contratação temporária determinadas pela lei municipal 167/97 e suas modificações
. (Destaquei)

Vale frisar, ainda que o Embargante sustenta a tese de excepcionalidade da contratação em razão da necessidade de preencher vagas ante a inexistência de concursos públicos vigentes, todavia, nada comprovou acerca da necessidade excepcional de interesse público nas sucessivas contratações do Embargado.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte Embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
da matéria, e tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Pelas razões expostas,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo
Município de Guarantã do Norte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023